Tribunal: TJMT
Processo: 1026629-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026629-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO (S): HOSPITAL OTORRINO LTDA-ME.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Reparação por Erro Médico c/c Danos Materiais e Morais n. 1006891-71.2020.8.11.0055, proposta em desfavor do HOSPITAL OTORRINO LTDA.-ME, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela ora agravante na peça inicial.
Sustenta a ocorrência de error in judiciando, ao fundamento de que nas relações jurídicas consumeristas, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor, deve ser concedida a inversão do ônus probandi.
Pede, assim, a antecipação da tutela recursal.
É a síntese. Decido.
A saber, a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo está vinculada àquelas situações em que, sendo relevante a fundamentação, há de existir a possibilidade de ocorrer à agravante lesão grave e de difícil reparação, se aguardar o pronunciamento final da Câmara, além de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Nesse contexto, infere-se dos autos que a agravante requereu na peça inicial a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório, cujo pleito foi indeferido pelo juízo a quo, pelos seguintes fundamentos, in litteris:
“[...] Quanto ao pedido de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor formulado pela parte Requerente, verifico que a relação estabelecida entre as partes se revela como de consumo, uma vez que as partes se enquadram respectivamente na qualidade de consumidor e fornecedor previsto nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, defiro o pedido da parte Requerente para aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de um dos direitos assegurados pelo CDC ao consumidor, como forma de facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90, desde que presentes os requisitos.
Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.
Diante dos documentos até então juntados aos autos, entendo que não há verossimilhança quanto ao nexo causal entre a perda auditiva e o alegado procedimento médico equivocado, sendo que este Juízo pode mudar esta decisão caso haja mudança nas circunstâncias fáticas após a apresentação da defesa e nova manifestação da autora.
Por essas razões, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. [...]”
Da análise dos autos, notadamente nesta fase de cognição sumária, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque a inversão do ônus probandi trata-se de questão a ser sopesada por ocasião do saneamento do processo, quando inexitosa a audiência de conciliação, e após fixados os pontos controvertidos, o magistrado a quo decidirá as questões processuais pendentes, dentre as quais, o cabimento ou não da inversão do ônus da prova (art. 357, III , do CPC), sob pena de não se permitir ao demandado que se desincumba desse ônus que lhe foi judicialmente imposto, com prejuízo, inclusive, para o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Nesse sentido, é o entendimento da abalizada doutrina, vejamos:
“(...) Por outro lado, o momento processual mais adequado para decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador.” (Luiz Antônio Rizzatto Nunes, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Saraiva, pg. 126).
Na mesma direção, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE QUAISQUER MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA AUTORIZADAS PELO LEGISLADOR OU FUNDADAS EM DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO CABÍVEL DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE DEFEREM E DAS QUE INDEFEREM A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1- Ação proposta em 22/05/2014. Recurso especial interposto em 20/07/2018 e atribuído à Relatora em 06/05/2019.
2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC/15.
3- É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente.
4- A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador.
[...]
6- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)
No mesmo trilhar, é o entendimento desta egrégia Câmara de Direito Privado. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer somente se presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.” (N.U 1015628-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)
Assim, a princípio, ausente “a probabilidade de provimento do recurso”. E, da mesma forma, não há indicativos de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, se deixar a análise da questão vertida para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora